Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.

1. Além da regularidade da prisão em flagrante do paciente, nos termos do inciso III, artigo 302, do CPP, assinala-se que eventual vício encontrar-se-ia superado com a sua conversão em prisão preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia.

2. Recebida a denúncia na qual foi imputada ao paciente a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso II, do CP, e evidenciado o periculum libertatis em face da concreta periculosidade do paciente denotada pelo modus operandi, resta justificada a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).

2. ORDEM DENEGADA.